Tribunal: STF
Processo: RE 1543612
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos XL, da Constituição Federal. (edoc. 27)



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DISPENSA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Impetração que se insurge contra a decisão que impôs a realização de exame criminológico para progressão de regime estruturada na excepcionalidade da Lei n° 14.843/2024. Alegação de que a paciente apresenta bom comportamento carcerário e que a jurisprudência consolidada veda a exigência do exame criminológico sem motivação concreta e justificada relacionada à conduta do apenado durante a execução da pena. Pedido de concessão da ordem para afastar a necessidade do exame criminológico e para progressão ao regime aberto.



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. A progressão de regime depende do cumprimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). 



    3. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus e, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL), não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência. 



    4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a gravidade abstrata do delito e a extensão da pena não constituem fundamentação idônea para a imposição de exame criminológico, que somente deve ser realizado de forma excepcional. Realização de exame que é condicionada à decisão judicial fundamentada (STJ,Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26). 



    5. Paciente que possui atestado de bom comportamento carcerário não registrando faltas disciplinares recentes. Gravidade dos delitos imputados que não serve de lastro para a fundamentação do exame. 



    6. Decisão impugnada que invocou a Lei nº 14.843/2024, que sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico, justificando sua dispensa em situações em que a estrutura estatal não comporte sua realização. 



    7. Impossibilidade de apreciação do pedido de progressão em razão de evidente supressão de instâncias. 8. Constrangimento ilegal evidenciado. 



    III. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Ordem parcialmente concedida para cassar a decisão que determinou a submissão da paciente ao exame criminológico, cabendo à autoridade judiciária o pronunciamento de nova decisão em respeito aos critérios estabelecidos pelas Cortes superiores.



    Tese de julgamento: 



    (I) A Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não retroage para apenados que praticaram delitos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus. (II) A obrigatoriedade automática do exame criminológico, sem fundamentação no caso concreto, viola o princípio da individualização da pena. (III) A gravidade do delito, por si só, não justifica a necessidade de exame criminológico quando há atestado de bom comportamento carcerário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; LEP, art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024); STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26.



    Jurisprudência relevante citada: STJ; RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no HC 512.104/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1549692/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2017; TJSP; Habeas Corpus Criminal 3005702-36.2024.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 02/07/2024; TJSP; Habeas Corpus Criminal 0018753-68.2024.8.26.0000; Rel. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/06/2024; TJSP; Agravo de Execução Penal 0010099-14.2024.8.26.0996, Rel. Jucimara Esther de Lima Bueno, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/08/2024; TJSP; Agravo de Execução Penal 0005967-78.2024.8.26.0521; Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/08/2024; TJSP; Agravo de Execução Penal 0002222-39.2024.8.26.0344; Rel. Isaura Cristina Barreira; 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 31/10/2024; TJSP; Habeas Corpus Criminal 2244030-68.2024.8.26.0000; Rel.ator (a): Renata William Rached Catelli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/09/2024; TJSP; Agravo de Execução Penal 7009735-25.2015.8.26.0482; Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/03/2020; TJSP; Agravo de Execução Penal 7000684-57.2019.8.26.0576; Rel. Newton Neves, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/03/2020; TJSP; Agravo de Execução Penal 0009571-23.2019.8.26.0521; Rel. Osni Pereira, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 27/03/2020; TJSP; Agravo de Execução Penal 0004233-90.2019.8.26.0158; Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/02/2020..”(edoc. 19)



    No recurso extraordinário, alega-se, em síntese, que “a norma infraconstitucional que determina a realização do exame criminológico – artigo 112, §1º, da LEP, com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material, razão pela qual sua incidência não pode ser afastada por força da norma do artigo 5º, XL, da CF. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    Nesse sentido, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 7.210/84. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ademais, o entendimento lançando no acordão recorrido mostra-se harmonizado com a compreensão da Segunda Turma, ao enfrentar situações análogas. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente